Tribunal: STF
Processo: ADI 3147
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL NA ANÁLISE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA NORMA ORIGINARIAMENTE ATACADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, MANTIDO O JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A derrogação do ato normativo originalmente atacado (Decreto 11.435/04 do Estado do Piauí) não impede a formulação de juízo de inconstitucionalidade do ato superveniente com semelhante conteúdo (Decreto 11.248/06) e, como o anterior, afrontoso à Súmula Vinculante 2/STF.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.